Tribunal: STF
Processo: HC 54701
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
"Habeas corpus". Não merece conhecimento, pela Suprema Corte, se a coação nele impugnada não se origina de autoridade ou Tribunal cujos atos estejam diretamente sujeitos à sua jurisdição (art. 119, I, "h", da C.F.). 
Crime praticado por militar, contra civil, em situação que não se ajusta a qualquer das hipóteses do art. 9º do Cód. Penal Militar. 
Competência da Justiça Comum.